Tribunal: TJDFT
Processo: 0701195-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701195-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: BERNARDO BATISTA SOARES REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA OLIVEIRA SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A, contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência ajuizada por B.B.S. representado por sua genitora JULIANA OLIVEIRA, que deferiu parcialmente a tutela de urgência consistente em determinar que o plano de saúde agravante, custeie ou reembolse as terapias multidisciplinares indicadas no laudo emitido pela médica especialista, de forma contínua e por prazo indeterminado, sem qualquer limitação. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (ID 68208904). Pede o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada. É o relato do necessário. DECIDO. Em consulta aos sistemas informatizados deste E. TJDFT, observa-se que houve prolação da sentença nos autos originários, na qual o Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, ao tempo em que confirmo em parte a tutela antecipada deferida em Id. 221371441, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) condenar as rés na obrigação de fazer consistente em fornecer ao autor, por tempo indeterminado, a partir de 5 (cinco) dias úteis da intimação, tratamento multidisciplinar, com profissionais especializados, nos precisos termos requeridos pelo médico assistente (frequência e carga horária), pelo tempo que se fizer necessário, sob pena de multa, a qual fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), o dia, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo do pagamento pela multa correspondente aos dias em atraso até a presente data. Observo que durante o curso processual, evidenciou-se a necessidade das seguintes terapias: psicopedagogia, psicomotricidade ABA, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional com integração sensorial, nutricionista e fisioterapia motora e respiratória. Considerando-se o dinamismo quanto ao tratamento, o autor deverá apresentar novo relatório médico à operadora de plano de saúde ré, ao menos anualmente, a fim de comprovar a necessidade e frequência do tratamento, com relação às terapias indicadas nessa sentença. As rés deverão indicar clínicas conveniadas, próximas à residência do autor, com a disponibilidade de vaga para o tratamento. Caso não o façam no prazo estabelecido, o autor poderá requerer a conversão da obrigação de fazer em pagamento, a fim de buscar, em liquidação e posterior comprimento de sentença, o ressarcimento pelos valores gastos com o tratamento. b) condenar a ré a pagar compensação por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor, acrescido de correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela Selic, desde a presente data. Com a prolação de sentença no processo principal, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital